Tribunal: TJSP
Processo: 0003733-26.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Ericson Fernando dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante cumpre pena de 6 anos e 26 dias de reclusão por roubo e furto.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Ericson Fernando dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante cumpre pena de 6 anos e 26 dias de reclusão por roubo e furto.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atende aos requisitos do Decreto no 11.846/2023 para concessão de indulto.
III. Razões de Decidir 3. O indulto foi indeferido porque o crime de roubo, cometido com violência, é considerado impeditivo para concessão do benefício, conforme o Decreto no 11.846/2023. 4. O agravante não cumpriu o lapso temporal necessário de 2/3 da pena do crime impeditivo até a data limite do decreto.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de indulto. Tese de julgamento: 1. O indulto não é concedido para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito essencial para concessão do indulto.
Legislação Citada:
Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 2o, 9o; CP, art. 107, II; Lei no 7.210/84, arts. 192 e 193.